Tribunal: STF
Processo: RHC 188138
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Revisão criminal. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, uma delas c/c o art. 14, II, do Código Penal, em continuidade delitiva.
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença condenatória, tendo o acórdão transitado em julgado para as partes.
    4. Ainda inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal. O TJ/SP deu parcial provimento à ação para “absolver o peticionário da tentativa de furto duplamente qualificado, nos termos do art. 386, inciso III, c.c. o 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, e, por consequência, redimensionar sua pena para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal”. 
    5. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 544.643, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso não foi conhecido.
    6. Neste recurso ordinário, a defesa  sustenta a “ilegalidade da dosimetria da pena, consistente na imposição indevida de elevação do piso da reprimenda, regime semiaberto e não substituição da pena privativa em restritiva de direitos”.
    7. Decido.
    8. O recurso não deve ser provido.
    9. Inicialmente, verifico que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses ora alegadas pelo paciente, tendo em vista que “o agravante não impugnou o fundamento primário da decisão agravada, qual seja: a impossibilidade de rescisão dos acórdãos exarados no julgamento da apelação e revisão criminal, ante a preclusão temporal verificada”, o que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    10. Não bastasse, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. E mais: o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do voto condutor do acórdão que julgou a revisão criminal:
    “[...]
    Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, melhor sorte não assiste à douta Defesa. 
    De proêmio, consigno que, por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. 
    No caso sub judice, restou demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do peticionário, ante as circunstâncias e conseqüências do crime (a ré experimentou considerável prejuízo econômico e os agentes aproveitaram-se de sua vulnerabilidade decorrente da idade e do fato de ser pessoa com queixas de saúde) e, ainda, à segunda qualificadora do crime de furto, valorada como circunstância de exasperação, afigurando-se correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como bem fundamentado, aliás, na respeitável sentença (fls. 162/165 e 177/178) e no venerando acórdão (fls. 236/248), notadamente com o ajuste operado pela douta Turma julgadora, que reduziu para um terço tal majoração. 
    [...]”.
    13.  Ainda: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente se se considerar a existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase. 
    14.  Da mesma forma, as instâncias precedentes concluíram que a conversão da reprimenda, no caso, não se mostra recomendável em razão de circunstância judicial julgada desfavorável.
    15. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    16. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator